Tribunal: STF
Processo: RE 1243022
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “Apelação — Embargos à Execução - Interposição pelo INSS — Ausência de recolhimento do porte de remessa e retorno — Deserção — Não Conhecimento. A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno constitui inobservância de requisito de admissibilidade recursal que dá ensejo ao reconhecimento da deserção impeditiva do conhecimento do recurso, porquanto não observado o disposto no artigo 511, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o previsto na Lei Estadual nº 11.608/03. Reexame necessário — Inexistência — As sentenças proferidas em embargos à execução não se sujeitam ao duplo grau de jurisdição — Recurso ex offício inexistente.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 16, p. 1)
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, c, e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; 24, IV; 93, IX; 98, § 2º; e 145, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o preparo recursal engloba o porte de remessa e de retorno dos autos, sendo ambos espécies de taxa judiciária, o que implica ser descabida a exigência de dois valores distintos decorrentes do mesmo fato gerador.” (eDOC 22, p. 13).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora (eDOC 25), que, por sua vez, manteve integralmente o entendimento adotado pelo acórdão (eDOC 27, p. 1).
    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 34). 
    A Presidência desta Corte, ao analisar o apelo extremo, julgou prejudicado por perda de objeto, uma vez que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário havia sido provido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 42).
    Na ocasião, o STJ, ao dar provimento ao recurso especial, assim manifestou: (eDOC 37)
    “Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS com fundamento no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça São Paulo, no âmbito do qual se decidiu que o recurso da autarquia não era cognoscível ante a ausência de recolhimento, no ato da interposição, do porte de remessa e retorno dos autos. O Recorrente sustenta contrariedade ao 535, do Código de Processo Civil de 1973, por omissão, e aos arts. 27, e 511 § 1º, do mesmo Código, 110 do Código Tributário Nacional, e 6º e 7º' da Lei nº 11.608/2003 sob o fundamento de que, nos termos do disposto nos referidos artigos, o pagamento das despesas relativas aos atos processuais praticados nos autos seria realizado ao final da demanda, caso vencido. As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado às fls. 187. 
    É o relatório. Decido.
     A suposta afronta ao art. 535, do Código de Processo Civil de 1973, não subsiste, uma vez que o acórdão hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento. Dessa forma, ainda que a parte Recorrente entenda equivocadas ou insubsistentes as razões de decidir que alicerçam o acórdão atacado, isso não implica, necessariamente, que essas sejam desprovidas de fundamentação. Há significativa distinção entre a decisão que peca pela inexistência de alicerces jurídicos e aquela que traz resultado desfavorável à pretensão do litigante. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nºs 16 e 17, aos quais está vinculado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.101.727/PR (Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 23/08/2010), firmou entendimento no sentido de que, ‘sendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS autarquia federal equiparada em prerrogativas e privilégios à Fazenda Pública, nos termos do artigo 8° da Lei n° 8.620193, não lhe é exigível o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso, podendo efetuá-lo ao final da demanda, se vencido (Código de Processo Civil, artigo 27)’, nos termos da seguinte ementa: ‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PREPARO. RECOLHIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Sendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS autarquia federal equiparada em prerrogativas e privilégios à Fazenda Pública, nos termos do artigo 8° da Lei n° 8.620/93, não lhe é exigível o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso, podendo efetuá-lo ao final da demanda, se vencido (Código de Processo Civil, artigo 27). 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.’
    Na espécie, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem diverge dessa orientação na medida em que decidiu que o recurso da autarquia não era cognoscível ante a ausência de recolhimento,no ato da interposição, do porte de remessa e retorno dos autos.
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para afastar a deserção, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja apreciado o recurso interposto do INSS.
    Não satisfeito, o recorrente interpõe agravo interno argumentando que (eDOC 43, p. 2-3):
    “... no Superior Tribunal de Justiça, a matéria está consolidada sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1.101.727/PR, em que renovou-se o julgamento do feito para explicitar que, apesar de o INSS não ser isento de preparo em ações de cunho acidentário promovidas perante à Justiça Estadual, nos termos da Súmula 178/STJ, não há exigência de prévio depósito para fins de interposição de recurso, podendo ser postergado o seu recolhimento para o final da demanda, caso a autarquia fique vencida, a teor do art. 27 do CPC. Aqui, a natureza jurídica do instituto, é de moratória. 
    Destarte que a divergência de entendimentos é substancial, porque o INSS é isento de pagamento do porte de remessa e retorno, consoante o decidido pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 135). Entrementes, no STJ, o INSS não tem isenção, apenas posterga o pagamento para o final da demanda.”
    Em despacho, a Presidência do STF determinou a distribuição do recurso extraordinário, julgando prejudicado o agravo regimental (eDOC 46).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial nº 1.688.754/SP, simultaneamente interposto ao presente recurso, para afastar a deserção, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja apreciado o recurso interposto pelo INSS.”
    Assim, com o acolhimento da pretensão pelo STJ, em sede de recurso especial, resta prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICILIADADE. 1. O recurso especial interposto pela parte ora embargante foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo transitado em julgado em 12.03.2018. 2. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o agravo de instrumento e, consequentemente, o recurso extraordinário.” (AI 685331 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.10.2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade nos termos do art. 543, § 1º, do CPC. 2. Recurso prejudicado ante a perda superveniente do objeto. Precedente: (AI n. 628.964 AgR-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 23/10/2009). 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental no agravo de instrumento ocorrido, e julgar prejudicado o recurso extraordinário interposto.” (AI 829606 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2012) 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente